Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-41.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001500-41.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ANA MARIA BORGES OLIVEIRA Advogado(s):RAPHAEL GONCALVES NASCIMENTO registrado(a) civilmente como RAPHAEL GONCALVES NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 DO STF. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cícero Dantas contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenando o ente público ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado pela autora, respeitada a prescrição quinquenal, em razão da nulidade do contrato de trabalho firmado sem prévia aprovação em concurso público. O embargante sustenta omissão quanto à análise do enquadramento da contratação no art. 37, IX, da Constituição Federal e à inaplicabilidade do Tema 916 do STF, além de requerer prequestionamento para fins recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o enquadramento da contratação na hipótese do art. 37, IX, da Constituição Federal e a alegada inaplicabilidade do Tema 916 do STF, bem como se cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a ausência de concurso público e afasta o enquadramento da contratação na exceção do art. 37, IX, da Constituição Federal, ao consignar inexistir comprovação de processo seletivo simplificado ou de necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. O julgado reconhece a nulidade do contrato por afronta à regra constitucional do concurso público e aplica o entendimento consolidado pelo STF no Tema 916, limitando a condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período efetivamente trabalhado. 5. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão da matéria ou correção de suposto error in judicando. 6. A alegação de omissão revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pois a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente sobre os pontos suscitados. 7. Embargos opostos exclusivamente para fins de prequestionamento não devem ser acolhidos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se, contudo, o disposto no art. 1.025 do CPC quanto à inclusão ficta das matérias suscitadas. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 489, § 1º, IV, 931, 934 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001500-41.2021.8.05.0057, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE CICERO DANTAS e como embargada ANA MARIA BORGES OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI-200